Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022059-41.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CENILSON HENRIQUE FILHO - CPF: 002.199.411-06 (RECORRIDO), FRANCIELY ALVES FRANCO - CPF: 039.328.151-57 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – VEICULO LEILOADO EM PERIODO ANTERIOR – LANÇAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS – INCLUSÃO NA DÍVIDA ATIVA – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
DANO MORAL – VALOR INDENIZATORIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhando o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a transferência do veiculo em questão para o nome do atual proprietário imediatamente e ainda retirar toda e qualquer restrição em nome do recorrido sob pena de multa diária, condenou o recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
em decorrência do lançamento indevido de tributos no nome do recorrido, após o leilão do veículo, o que ocasionou a inclusão de seu nome na divida ativa
(R$ 250,00).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Mérito.

2.1. Da baixa administrativa.

2.2. Defende a inexistência de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal preliminar arguida, eis que, conforme muito bem anotado na r. sentença fustigada, o DETRAN será obrigado a manter intercâmbio com a SEFAZ/MT e fornecer-lhe as informações sobre os veículos registrados no Estado, nos termos do art. 22 da Lei Estadual n° 7.301/00, fato que, lhe torna legitimo para figurar no polo passivo da demanda.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada
merece ser mantida
nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$
8.000,00 (oito mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois restou evidenciado nos autos que o veículo foi leiloado, sendo lançado indevidamente tributos em nome do recorrido, o que ocasionou a inclusão do nome na dívida ativa, devendo, portanto, ser mantido os danos morais arbitrados, em razão aos transtornos experimentados administrativamente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022